Tribunal: TJES
Processo: 5003985-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Procuração; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003985-58.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PAULO MIRANDA COTA

AGRAVADO: ISABELLA FONSECA MIRANDA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NA DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha – Comarca da Capital, que, no curso de ação de inventário, nomeou como inventariante, representante da herdeira menor impúbere. O agravante pleiteia sua nomeação como inventariante, alegando possuir procuração de sete dos nove herdeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravo de instrumento deve ser considerado inadmissível por descumprimento do art. 1.018, § 2º, do CPC; (ii) determinar se a nomeação do inventariante observou a ordem legal prevista no art. 617 do CPC; e (iii) verificar se há justificativa para a flexibilização dessa ordem, diante das peculiaridades do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A inobservância do prazo para comunicação ao juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento (art. 1.018, § 2º, do CPC) não implica automaticamente na inadmissibilidade do recurso, pois tal regra visa proteger a defesa do agravado, que não demonstrou prejuízo ao exercício do contraditório. Precedentes do STJ.
4.
A decisão judicial que nomeia inventariante deve considerar a proximidade da magistrada com os fatos do processo, bem como o parecer do Ministério Público, atuante como
custos legis
.
5.
O agravante foi destituído da condição de inventariante em outro processo de inventário e há indícios de que administrava bens sem prestar contas e reteve valores pertencentes à herança, o que compromete sua idoneidade para o encargo.
6.
A ordem prevista no art. 617 do CPC não é absoluta, admitindo flexibilização quando houver razões fundamentadas para tanto, como ocorre no caso em exame.
7.
A escolha do novo inventariante foi respaldada pelo parecer do Ministério Público e teve o objetivo de resguardar os interesses da herdeira incapaz, garantindo a adequada administração do espólio.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
O descumprimento do prazo para comunicação ao juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento (art. 1.018, § 2º, do CPC) não gera sua inadmissibilidade quando não há prejuízo ao contraditório da parte adversa. 10. A ordem de nomeação de inventariante prevista no art. 617 do CPC pode ser flexibilizada quando houver fundadas razões que justifiquem a escolha de terceiro para garantir a adequada administração do espólio.
11.
O princípio da confiança na decisão judicial fundamentada, especialmente quando respaldada pelo Ministério Público, autoriza a manutenção da nomeação do inventariante escolhido pelo juízo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de inadmissibilidade para CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO ART. 1.018, §2º, DO CPC

Como relatado, Isabela Fonseca Miranda e Maria Júlia Miranda Lopes arguem a inadmissibilidade do agravo de instrumento, uma vez que não foi cumprida “
tempestivamente a exigência do §
2.º, do art. 1.018, do CPC, consistente em, no prazo de 3 (três) dias contados da interposição do recurso, juntar cópia da petição do agravo de instrumento e comprovante de sua interposição e relação de documentos que instruíram o recurso.
” (fl. 02 do evento 1698796).

Como é cediço, o art. 1.018, §2º, do CPC, manteve o requisito
sui generis
de admissibilidade previsto no art. 526 do CPC de Buzaid, cuja singularidade reside no fato de não poder ser conhecido de ofício pelo julgador, mas sim alegado e provado pelo recorrido, bem como somente passível de ser alegado nos processos que tramitam fisicamente na origem.

De fato, o agravado comprovou que houve a comunicação intempestiva ao juízo de origem acerca da interposição deste agravo de instrumento, já que a petição foi protocolada no dia 30 de julho de 2021 (fl. 03 do evento 1698796), enquanto o recurso foi manejado no dia 22 de março de 2021 (evento 1459265).

Ocorre que a simples comprovação não conduz à inadmissibilidade do agravo de instrumento, porque a regra em enfoque foi criada para favorecer a defesa do agravado, portanto, se esta é corretamente exercida sem dificuldade de acesso não há que se considerar inadmissível o recurso
1
.

Nesta hipótese, não restou demonstrada qualquer prejuízo ao exercício pleno do contraditório por parte das agravadas, que exerceram plenamente o direito de defesa. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ART. 526 DO CPC/1973. DESCUMPRIMENTO DE ÔNUS PROCESSUAL. EXERCÍCIO DA DEFESA. AUSÊNCIA, NO CASO, DE PREJUÍZO DA PARTE AGRAVADA. EXCESSO DE FORMALISMO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO AFASTADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Tendo a parte agravada exercido o seu direito de defesa e não configurado prejuízo processual a esta, não há que se falar em nulidade, considerando-se cumprida a exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (art. 526 do CPC/1973).
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.813.257; Proc. 2020/0344950-7; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 25/04/2022)

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO PAULO MIRANDA COTA
em face de r. decisão (cópias às fls. 01-02 do evento 1459356), proferida pela douta magistrada da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação de inventário registrada sob o nº 0012106-65.2015.8.08.0035, nomeou como inventariante o Sr. Walas Wander Sampaio Lopes, representante da herdeira
MARIA JÚLIA MIRANDA LOPES (menor impúbere)
.

A magistrada de primeiro grau fundamentou que o requerente/agravante João Paulo Miranda Cota não possui legitimidade jurídica para ser nomeado como inventariante, nos termos do artigo 617 do Código de Processo Civil, e que há parecer ministerial favorável à nomeação do Sr. Walas Wander Sampaio Lopes.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de processo de inventário (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do art. 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, reputo que deve ser aplicado o princípio da confiança na juíza de direito, que está mais próxima das partes e dos fatos subjacentes à lide, e que procedeu à nomeação do inventariante respaldado pelo parecer do Ministério Público Estadual, que atua como
custos legis
.

Tenho que o atuar da magistrada foi pautado por evitar o mal maior, na medida em que existem relatos (fls. 01-07 do evento 1459356) de que o requerente/agravante João Paulo Miranda Cota teria recebido valores de contas bancárias da Sra. Lucimar Miranda da Fonseca e não repassou os respectivos montantes aos herdeiros.

Além disso, há informações de que apenas o agravante usufruía e administrava os bens que constam no inventário de nº 0017868-67.2012.8.08.0035 sem prestar contas, e que não pagava aluguel nem prestava contas sobre o apartamento nº 703 do Ed. Capri, localizado na rua Desembargador Augusto Botelho nº 108, Praia da Costa, Vila Velha, e que integra a herança.

Aliás, destaco que o recorrente foi destituído da condição de inventariante no processo supracitado, tanto que impetrou o mandado de segurança de nº 0035901-69.2019.8.08.0000, cuja exordial foi indeferida, nos ditames do artigo 10 da Lei nº 12.016/09.

Nesse contexto, considero que o mero fato de o agravante ostentar procuração (eventos 1459480 e 1459482) para representar 07 (sete) dos 09 (nove) herdeiros não lhe assegura a nomeação como inventariante, uma vez que aquele não é herdeiro e pairam sérias dúvidas sobre a sua idoneidade, o que afasta a aplicação da regra do artigo 617, inciso VIII, do CPC.

Vale lembrar que a ordem de nomeação de administrador provisória não é absoluta nem rígida, de modo que pode ser alterada diante de fundadas razões, flexibilizando o rol de legitimados e até com a nomeação de inventariante dativo que melhor atender às peculiaridades do caso concreto
2
.

Ademais, a escolha de Walas Wander Sampaio Lopes se deu com respaldo do Ministério Público, que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica tanto perante o juízo de primeiro grau quanto nesta instância, opinou favoravelmente à sua nomeação, o que reforça a adequação da decisão de primeiro grau.

Cumpre mencionar, ainda, as considerações da Procuradoria de Justiça, que no parecer de fls. 01/04 do evento 1048904, de lavra da Dra. Maria de Fátima Cabral de Sá, opinou que “
nos limites da presente demanda, não vislumbramos qualquer nulidade na decisão recorrida, ao passo que se encontra fulcrada no poder geral de cautela conferida ao juiz condutor do feito, com a finalidade de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional. E visando resguardar os direitos da herdeira incapaz, entendo que fora necessário nomear como inventariante o Sr. Walas Wander Sampaio Lopes para que este possa enfim administrar o espólio com eficiência.
” (fl. 04).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

Ato seguinte,
JULGO PREJUDICADOS
os declaratórios (evento 1531671) opostos contra a decisão liminar deste agravo de instrumento.

É como voto.

1
DIDIER JR. Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 237/238.

2
AgInt no AREsp 1388943/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)